Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713021-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRISMAR MENEZES DA MOTA AGRAVADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IRISMAR MENEZES DA MOTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 88847888 dos autos do Proc. no 0702658-22.2021.8.07.0010), que, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento movida pela agravante em desfavor de CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, defende a agravante, em síntese, que faz jus à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, porquanto este se vale, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora pactuado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Aduz que autorização da consignação em pagamento afasta a mora e também garante a proteção ao nome da agravante e a posse do veículo objeto do contrato que almeja ser revisto. Assevera que não está se eximindo de cumprir com sua parte da obrigação. Sustenta que, deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que judicialmente determinado. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada nesta pretensão recursal. Ao final, requer: “Determinar a cessação imediata dos pagamentos e a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Receber o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” (ID 25327902) No mérito, requesta pelo provimento deste recurso para reformar da decisão recorrida, com o conseguinte deferimento do provimento provisório almejado na petição inicial da ação ajuizada em face do agravado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o devido recolhimento do preparo recursal (ID 25327903), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que a probabilidade do direito acautelado não desponta dos autos em grau suficiente ao seu deferimento nesta fase incipiente da demanda. Conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, no caso à baila, “(...) não se evidenciam a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual inviável o deferimento de tutela de urgência para qualquer das providências postuladas pela autora.” (ID 88847888 dos autos de origem) A fim de se evitar desnecessária tautologia, peço vênia ao Juízo a quo para transcrever trecho da decisão agravada, o qual adiro a estas razões de decidir, porquanto comungo integralmente com o entendimento lá delineado: “(...) A autora fundamenta os pedidos de tutela de urgência na alegação de utilização de juros extorsivos pela parte ré. Todavia, não há qualquer evidência dessa alegação. A análise quanto à aplicação de juros extorsivos deverá ser objeto de ampla produção probatória nos autos, sendo inviável realizar essa análise em juízo de perfuncção sumária, apenas com base nas alegações da parte autora. É necessário, pois, ofertar o contraditório à parte adversa para contrapor as alegações autorais. Ademais, a mora da autora é confessa desde setembro de 2020, não podendo o judiciário interferir no pacto celebrado entre as partes, afastando uma mora existente, sem qualquer evidência de que seja indevida. Agregue-se que o excesso apontado pela autora decorrente de suposto erro de cálculo na fixação do valor da prestação (que segundo a inicial deveria ser de R$ 584,52, não de R$ 586,44) não tem fundamento sequer na conta apresentada pelo próprio autor, em página do Banco Central denominada "calculadora do cidadão". De fato, a conta apresentada pelo autor na tabela de ID 88774966, pag. 4. aponta que o resultado calculado seria de R$ 585,92, não R$ 584,52. A meu ver, a diferença apontada pela aproximação do site do Banco Central, de R$ 585,92 para R$ 586,44 conforme consta no contrato, representa uma diferença de cerca de R$ 0,52 no valor da prestação devida. E isso quer dizer que o alegado erro na prestação seria de menos de 0,08% do valor supostamente devido. A meu ver, nãos e trata de disparidade que possa tornar o contrato inválido nem que justifique a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Segue a inicial tratando os encargos contratados, reconhecendo a contratação de capitalização mensal expressa, para em seguida alegar que o custo efetivo total (CET) constante no termo traria encargos diversos dos contratados. Ora, CET ou custo efetivo total é um instrumento criado pelo Banco Central que prevê o cálculo de encargo contratual, somando todos os acréscimos ao mútuo original, aí incluídos juros remuneratórios e despesas periféricas contratadas adicionalmente, tudo transformado em taxa de juros simples. Evidentemente uma ficção criada para que o contratante tenha algum parâmetro para comparar distintas propostas de contrato, que no caso não tem qualquer outra proposta para contrapor. Não se trata de parâmetro para o credor cobrar o seu crédito. Ainda, há de se ver que a contratação de mútuo fixando-se o valor das parcelas e o respectivo número, claramente, oferece uma informação ao devedor para aquilatar as obrigações que está assumindo. Quanto às taxas de juros, é de se ver que a "média de mercado" calculada pelo Banco Central é uma medida que agrega todos os bancos e agentes financeiros, sem considerar parâmetros de garantia, risco do mutuante calculado segundo parâmetros próprios dos bancos e outros elementos afins. É intuitivamente aceitável que o mutuante cobre juros mais caros pelo mesmo empréstimo para mutuário sem histórico algum de crédito, sem contratos anteriores com a instituição que permitam aferir a sua seriedade no cumprimento das obrigações assumidas entre outros elementos que, ao fim, são completamente discricionários. Finalmente, o autor não demonstrou de forma consistente a origem do valor apontado como "débito incontroverso", ao ofertar a prestação mensal postulada, que após toda a argumentação apresentada para ressaltar a divergência entre R$ 586,44 do contrato e o valor de R$ 584,52 na calculadora do cidadão, é ofertada no valor de R$ 217,53. Nesse ponto, ainda, é pertinente recuperar a versão dos fatos alegadas na inicial, de que o autor contratou o mútuo, autorizando que a amortização do débito fosse feito mediante débito das parcelas mensais devidas em seu salário. Trata-se de medida que visa evidentemente garantir o mutuante recebimento preferencial de seu crédito. Ainda assim o autor informa que esses débitos foram suspensos em setembro de 2020 porque os débitos em salário com preferência legal atingiram tal montante que suspenderam o débito da parcela devida ao autor. A mora é confessa pois. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato do réu promover a inscrição do débito inadimplido em cadastros de proteção do crédito. A alegação de que "débitos preferenciais" passaram a ser descontados no salário possa constituir uma espécie de força maior capaz de retirar a responsabilidade do autor pelo inadimplemento, a meu ver, não se sustenta. Se houve a inclusão de débitos em folha de pagamentos do autor por conta de dívidas cujo pagamento é preferencial, ainda assim o inadimplemento é responsabilidade do autor. Foi seu inadimplemento dessas dívidas que tornou inviável o prosseguimento do contrato firmado entre as partes nos termos em que foi originalmente formulado. (...)” (ID 88847888 dos autos de origem) À luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não se encontra demonstrada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada, inclusive porque há apenas o receio de que seu nome seja negativado e sofra as consequências deletérias da restrição ao crédito. No particular, há necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão do alcance da pretensão da recorrente, de modo que se chegue a um convencimento da causa, extraindo substratos para lastrear a resolução da controvérsia posta à colação. Não custa frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Destaque-se, por oportuno, que neste momento não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância Revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, apenas não vislumbro, na atual fase processual, verossimilhança suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal no caso vertente, ante seu caráter eminentemente satisfativo. Frise-se, outrossim, que o indeferimento da tutela de urgência neste recurso não implica necessariamente no desprovimento do mesmo, tampouco obsta que as partes exerçam o poder-dever de negociação, pilar básico das relações contratuais. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. À Secretaria para que proceda diretamente, ou delegue ao Setor competente, a correção da vinculação do processo de origem deste agravo de instrumento, fazendo constar os corretos autos: Proc. no 0702658-22.2021.8.07.0010. Comunique-se ao Juízo da causa (Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa) para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator